Tribunal: TJDFT
Processo: 0009514-78.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício de ID 11760680, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de alterar a natureza do crédito de comum para alimentar, bem como fazer constar os novos valores indicados em seu teor: "(...) passe a constar apenas a quantia de R$ 9.769,24 (nove mil, setecentos e sessenta e nove reais e quatro centavos)". Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 27 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios